Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-16.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010594-16.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUCELI DA SILVA - CPF: 981.009.551-15 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010594-16.2024.8.11.0040.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente
:
MARIA LUCELI DA SILVA.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados referentes a 15 dias de férias, com fundamento na ausência de período aquisitivo completo.

A recorrente alega ter direito a 45 dias de férias, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, pleiteando a condenação do Estado ao pagamento da verba descontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legal o desconto proporcional de férias coletivas realizado no encerramento do vínculo de professora contratada temporariamente, diante da ausência de período aquisitivo completo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seus artigos 54 a 56, assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses.

O Decreto Estadual nº 656/2020, especialmente em seus artigos 29 e 36, regulamenta que, na ausência de cumprimento do período aquisitivo, o pagamento das férias e de suas vantagens pecuniárias deve ocorrer de forma proporcional, autorizando o estorno dos valores eventualmente pagos a maior.

Os holerites juntados aos autos demonstram que a servidora laborou por período inferior a 12 meses, tendo usufruído de 15 dias de férias coletivas. Assim, o Estado efetuou o pagamento proporcional aos 45 dias de férias e, ao final do contrato, compensou o período já usufruído, mediante desconto justificado e respaldado legalmente.

A compensação realizada corresponde a mera operação contábil de ajuste na folha de pagamento, não implicando afronta ao direito constitucional à remuneração integral, dado que a autora não fazia jus ao período integral de férias.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido da legalidade do desconto proporcional de férias nos casos em que não há aquisição do direito ao período completo, conforme precedentes indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias apenas quando cumprido o período aquisitivo de 12 meses, sendo legal o pagamento proporcional em caso de vínculo inferior.

O desconto referente às férias coletivas usufruídas, quando excedentes ao período proporcionalmente adquirido, é legítimo e encontra amparo na legislação estadual.

A compensação contábil realizada na rescisão do contrato não configura pagamento indevido, mas ajuste de valores conforme o tempo efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 295528853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que laborou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação e, em que pese a legislação prever o pagamento de férias de 45 dias, restou comprovado o desconto da verba concernente ao período de férias de 15 dias.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, condenando o reclamado restituir o valor descontado indevidamente, relativo às férias de 15 dias.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 295528867), alegando que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias por ano, nos termos do art. 54 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1988.

Contudo, ressalta que o profissional tem direito aos 45 dias se a duração do seu contrato for equivalente há um ano, sendo que, ao contrário, se inferior, terá direito às férias proporcionais.

Assim, esclarece que o desconto de férias coletivas ocorreu porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes à reclamante, fez o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que a parte autora já havia gozado no meio do ano.

Desse modo, afirma que a rubrica “Des. Férias Coletivas” nada mais é que um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que a parte já usufruiu, sendo que, do contrário, a demandante teria recebido aproximadamente 60 dias de férias.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A reclamante narra que laborou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação e teve descontos indevidos da verba concernente ao período de férias de 15 dias.

Sustenta que, como professora contratada em caráter temporário, faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002.

Todavia, conforme se extrai dos holerites constantes dos IDs 295528390 e 295528391,
a reclamante não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar nº 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025